Tribunal: TJPA
Processo: 0806265-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806265-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADA. MÉRITO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PRINCIPAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1. A decisão agravada determinou a inclusão do Agravante no polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa, conforme requerido pelo Ente Municipal.

2. Preliminar de nulidade da decisão agravada.
Segundo o agravante, a inclusão do

Município no polo ativo sem respeitar as regras previstas nos artigos 119 e 120 do CPC/15.
A inclusão do Ente Municipal foi proferida em momento anterior a prolação da decisão agravada.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito
. Pedido de revogação da decisão agravada.
O cotejo probatório demonstra indícios de que o Agravante agiu como terceiro beneficiário nos atos de improbidade narrados na inicial (contratação irregular), tendo, inclusive, participado de audiências como representante da J.C CHAVES CARNEIRO.

4.
Agravante deixou de anexar documento capaz de desconstituir a decisão agravada.

5. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

6. Julgamento dos Embargos de Declaração prejudicado ante a decisão definitiva do recurso principal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 0806265-86.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos de Ação de Improbidade Administrativa (processo n.º
0800079-73.2020.8.14.0035
– PJE)
.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

(...) Nessa medida, por haver indícios de que o Sr. OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO, alcunha “Jeso Carneiro”, ter sido beneficiado pela suposta contratação irregular com o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, hei por bem determinar sua inclusão no polo passivo da presente demanda de improbidade. (...)
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares arguidas, CHAMO O FEITO para DETERMINAR a inclusão de OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO no polo passivo da demanda
, conforme postulou o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. (grifo nosso).

Em suas razões, o Agravante afirma que a sua inclusão na lide ocorreu por força do pedido feito pelo Município de Óbidos, sob acusação de que é a pessoa que exarava todos os atos e possuía poderes para gerenciar a empresa J. C. CHAVES CARNEIRO-ME.

Alega, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada que incluiu o Município no polo ativo sem respeitar as regras previstas nos artigos 119 e 120 do CPC/15, vez que as partes já atuavam no polo passivo da ação de improbidade administrativa (indicadas na petição inicial) deveriam ter sido instadas a se manifestarem sobre a intervenção.

Suscita que, não obstante ser o pai do sócio proprietário da pessoa jurídica J. C. CHAVES CARNEIRO - ME trabalhar como redator no blog do JESO, atuar na área comercial e ser responsável pelos demais atos na referida empresa, não é fato que implica, por si só, na sua responsabilidade solidária no alegado ato de improbidade administrativa.

Defende que não houve imputação da conduta ímproba capaz de gerar a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Destaca a existência de Exceção de Suspeição contra o Magistrado de Origem (nº 0803876-31.2021.8.14.0000 e 0807356-51.2020.8.14.0000). Ao final, requer o acolhimento da preliminar, ou, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID8335895 e, contra esta decisão, o agravante opôs embargos de declaração (Num. 8432389 - Pág. 7).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso (Num. 8587887 - Pág. 4).

O Ministério Público do Estado do Pará, ora Agravado, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

O Agravante defende a nulidade da decisão agravada, vez que a inclusão do Município no polo ativo não teria respeitado as regras previstas nos artigos 119 e 120 do CPC/15, vez que as partes que já atuavam no polo passivo da ação de improbidade administrativa (indicadas na petição inicial) deveriam ter sido instadas a se manifestarem sobre a intervenção.

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.

A decisão que deferiu a inclusão do Ente Municipal no polo ativo foi proferida em momento bem anterior a prolação da decisão agravada, de modo que, neste momento processual não há que se falar em nulidade da decisão agravada sob este fundamento.

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a determinação contida na decisão agravada, qual seja,
a inclusão do Agravante no polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa.

Observa-se que a Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra as empresas SENTINELA TV E COMUNICACAO LTDA – ME E J C CHAVES CARNEIRO – ME, representadas por ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON E JESO CÉLIO CHAVES CARNEIRO, o Prefeito de Óbidos - MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO e Armando Moraes da Fonseca, representante da empresa Rádio e TV Atalaia LTDA.

A celebração dos contratos com o Poder Público consistia na produção de áudio, vídeo, fotografia e publicidade externa para divulgação de campanhas institucionais, de forma ilegal e inconstitucional, sem licitação prévia, com diversas notas que sequer constariam na relação de pagamentos encaminhado pelo próprio município, com pagamentos informados pelo município cujas notas fiscais não teriam sido encaminhadas pelas empresas, descrição genérica de notas fiscais, dentre outras irregularidades.

Posteriormente, em razão do pedido proferido pelo Ente Municipal, o Magistrado de origem proferiu decisão, ora agravada, para determinar a inclusão do Agravante no polo passivo da demanda.

Como bem observado na origem, o cotejo probatório demonstra indícios de que o Agravante agiu como terceiro beneficiário nos atos de improbidade narrados na inicial (contratação irregular), tendo, inclusive, participado de audiências como representante da J.C CHAVES CARNEIRO.

Em contrapartida, o agravante NÃO anexou nenhum documento capaz de desconstituir a decisão agravada.

Deste modo, em que pese os argumentos utilizados pelo Agravante, há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Necessário registrar que a Exceção de Suspeição n.º 0807356-51.2020.8.14.0000, mencionada em razões recursais, já se encontra arquivada, com julgamento colegiado pela sua improcedência.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Julgo prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração, em razão do julgamento definitivo do recurso principal (Agravo de Instrumento).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023